Tribunal: STF
Processo: RvC 5474
Classe: RvC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de revisão criminal, com pedido liminar, ajuizada por João Rodrigues. A ação foi protocolada em 21.9.2018. Em 25.10.2018, liberei os autos para julgamento da medida cautelar postulada.
    Em 5.12.2018, o Plenário iniciou o julgamento do feito. Votei pela concessão da medida cautelar requerida, sendo acompanhado pelo Ministro Ricardo Lewandowski. 
    O Ministro Marco Aurélio Mello votou pelo conhecimento da ação e indeferimento da medida cautelar, tendo suscitado, por ocasião dos debates, a possibilidade de concessão de habeas corpus ex officio.
    Por outro lado, a maioria formada pelos Ministros Roberto Barroso, Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Rosa Weber, Luiz Fux e Cármen Lúcia decidiu pelo não conhecimento da ação. 
    Em seguida, o Ministro Dias Toffoli pediu vista dos autos. 
    Com a proximidade do recesso, o requerente reiterou os pedidos de concessão de liminar. 
    Remeti os autos à Presidência desta Corte, que decidiu pelo indeferimento dos pedidos constantes das Petições nº 80.545/18 e 81.402/18, encaminhando os autos a este gabinete para a deliberação dos demais pleitos formulados. 
    É o relatório.
    No caso em análise, entendo que os demais pedidos cautelares formulados nestes autos se encontram prejudicados.
    Embora tenha apresentado voto pela concessão da medida, a maioria do Tribunal Pleno optou por não conhecer da ação, por considerar que não houve a apreciação de mérito da condenação nos autos do Recurso Especial anteriormente julgado por esta Corte.
    Por esse motivo, entendo ser incabível o deferimento da medida pleiteada, de forma monocrática, em sentido contrário à maioria já formada no Plenário.
    Ademais, deve-se destacar que o requerente obteve a suspensão parcial dos efeitos do acórdão penal condenatório, no que se refere ao exercício de seus direitos políticos, nos autos do HC 166.549.
    Desta feita, o não conhecimento desta ação não impede que a defesa deduza as questões que entenda ser pertinente nos autos do referido habeas corpus. 
    No mais, com a declaração da prejudicialidade dos demais pedidos liminares formulados, entendo que o feito deve retornar ao gabinete do Exmo. Sr. Ministro Presidente desta Corte, em virtude do pedido de vista formulado na sessão realizada em 5.12.2018.
    Dispositivo 
    Ante o exposto:
    a) declaro prejudicados os pedidos liminares formulados nas petições 63034/2018, 66609/2018, 66822/2018, 68701/2018, 74265/2018, 75714/2018, 76896/2018, 80222/2018 e 82386/2018;
    b) determino a devolução dos presentes autos ao gabinete do Exmo. Sr. Ministro Presidente desta Corte, Dias Toffoli, em virtude do pedido de vista formulado.
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 24 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente